Tribunal: TCU
Processo: 028.604/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito e multa, no âmbito de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em razão da impugnação parcial de despesas dos recursos repassados ao Município de Limoeiro de Anadia/AL, na modalidade fundo a fundo, para os programas de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Jorge Nivaldo Ribeiro de Albuquerque, ex-prefeito do Município de Limoeiro de Anadia/AL (gestão 2005-2008), contra o Acórdão 3027/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal, no que interessa à presente impugnação, julgou irregulares as suas contas, condenando-o em débito, no valor total original de R$ 89.711,22, e multa, no valor de R$ 20.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.